Tribunal: STF
Processo: HC 267098
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. HABEAS CORPUS E AGRAVO REGIMENTAL PREJUDICADOS. 

1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Danilo Andreato Barros Oliveira, advogado, em benefício de G S M, em 29.12.2025, contra decisão do Ministro Herman Benjamin, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 22.12.2025, indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 1.062.754/BA.

2. Em 27.1.2026, neguei seguimento ao presente habeas corpus, prejudicada a medida liminar requerida (e-doc. 44). Estes os fundamentos da decisão:
“9. Os elementos constantes do processo não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
10. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática de indeferimento liminar do Habeas Corpus n. 1.062.754/BA, proferida pelo Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministro Herman Benjamin. O objeto da impetração naquele Superior Tribunal foi o indeferimento de medida liminar no Habeas Corpus n. 8075718-75.2025.8.05.0000 no Tribunal de Justiça da Bahia.
Na al. i do inc. I do art. 102 da Constituição da República, dispõe-se ser este Supremo Tribunal competente para processar e julgar habeas corpus quando o coator for Tribunal Superior, o que não se configura quando ausente manifestação do colegiado.
A jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal é no sentido de haver óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Confiram-se, por exemplo, estes julgados:
‘AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRISÃO CAUTELAR FUNDAMENTADA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA PRATICADA. APREENSÃO DE MAIS DE VINTE QUILOS DE ENTORPECENTES. ENVOLVIMENTO DE MAIS TRÊS PESSOAS NA MOVIMENTAÇÃO DO ENTORPECENTE. GUARDA E COMERCIALIZAÇÃO DA DROGA PELO AGRAVANTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 262.250-AgR/MG, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 21.10.2025).
“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MEMBRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 691/STF. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL FLAGRANTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a habeas corpus impetrado perante o Supremo Tribunal Federal, sob o fundamento de inadequação da via eleita e ausência de ilegalidade flagrante que justificasse a concessão da ordem de ofício. Reitera-se, no recurso, a argumentação inicial, sustentando ilegalidade no deferimento judicial de novo prazo ao Ministério Público para apresentação das contrarrazões, após pedido de disponibilização de mídias com base em suposta ininteligibilidade do conteúdo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. Há duas questões em discussão: 
(i) definir se é admissível habeas corpus impetrado perante o STF contra decisão monocrática proferida por relator de Tribunal Superior; 
(ii) estabelecer se o caso configura hipótese de flagrante ilegalidade que permita a superação da Súmula 691/STF e a concessão da ordem de ofício. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. A jurisprudência consolidada do STF veda o conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de relator no âmbito de Tribunal Superior, à luz do art. 102, I, ‘i’, da Constituição e da Súmula 691/STF. 
4. A atuação de membro de Tribunal Superior, de forma monocrática, não configura autoridade coatora apta a atrair a competência originária do STF para julgamento de habeas corpus. 
5. A negativa de liminar em habeas corpus não se reveste de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder quando fundamentada em análise sumária da matéria e na ausência de risco iminente à liberdade de locomoção. 
6. A reiteração de alegações já refutadas na decisão agravada não é suficiente para infirmar os fundamentos do não conhecimento da impetração. 
7. O deferimento judicial de novo prazo ao Ministério Público para contrarrazões, diante de alegação de ininteligibilidade das mídias, não configura, por si, violação manifesta ao devido processo legal ou à celeridade processual. 
8. A concessão da ordem de ofício exige demonstração inequívoca de constrangimento ilegal, o que não se verifica no caso concreto, conforme análise da origem. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
9. Agravo regimental desprovido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, LXVIII; 93, IX; 102, I, ‘i’; CPP, art. 660, § 2º; RISTF, art. 21, § 1º; RISTJ, art. 34, XVIII. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 691; HC 114.557 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 12.08.2014; HC 169.020 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 27.09.2019; HC 148.631 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 01.12.2017” (HC n. 254.342-AgR/SP, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 19.5.2025). 
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. CORRUPÇÃO ATIVA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. TEMA NÃO EXAMINADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 238.854-AgR/RS, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 2.5.2024).
11. O exame dos pedidos formulados pelo impetrante neste momento resultaria em dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça da Bahia não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida e requisitar informações ao juízo de primeiro grau. Essa decisão precária foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, que denegou liminarmente a impetração, sem apreciação do mérito.
Este Supremo Tribunal não admite conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível supressão de instância. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TRÁFICO DE DROGAS, POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO, LAVAGEM DE DINHEIRO E FALSIFICAÇÃO, CORRUPÇÃO, ADULTERAÇÃO OU ALTERAÇÃO DE PRODUTO DESTINADO A FINS TERAPÊUTICOS OU MEDICINAIS. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. INVIABILIDADE DE CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO. SÚMULA 691/STF. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE MANIFESTA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. PREJUDICADO. SUBSTITUIÇÃO DO ATO APONTADO COMO COATOR. PERDA DE OBJETO. 
1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inadmissão do habeas corpus quando não instruído o writ com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. Precedentes. 
2. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar por Relator em habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula nº 691. Óbice superável apenas em hipótese de manifesta ilegalidade ou teratologia. 
3. Inviável o exame de teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 
4. A superveniência de decisão da autoridade apontada coatora corresponde a novo ato a desafiar recurso próprio. Precedentes. 
5. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 264.726-AgR/GO, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, 19.12.2025).

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DUPLA TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE DELITIVA. HABEAS CORPUS LIMINARMENTE INDEFERIDO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ILEGALIDADE MANIFESTA OU TERATOLOGIA. REEXAME DE PROVAS. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 237.832-AgR/SP, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe. 20.3.2024).
“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PRECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 210.325-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 24.2.2022).
12. Este Supremo Tribunal tem admitido, em circunstâncias excepcionais, a superação desses óbices jurisprudenciais. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.
13. O paciente foi denunciado na Ação Penal n. 8006947-44-2024.8.05.0141, em tramitação na Primeira Vara Criminal de Jequié/BA, pela apontada prática dos crimes de descumprimento de medida protetiva de urgência (art. 24-A da Lei n. 11.340/2006) e de violência psicológica (caput do art. 147-B do Código Penal) em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher (art. 7º da Lei n. 11.340/2006). Tem-se na denúncia oferecida pelo Ministério Público da Bahia:
‘1. Consta do incluso inquérito policial que, no dia 20 de maio de 2024, por volta das 13 horas, por meios interpostos, em Jequié/BA, o denunciado G. d. S. M., com vontade livre e consciente, descumpriu as medidas protetivas de urgência concedidas à vítima L. P. R. S, nos autos do processo de n. 8006845-56.2023.8.05.0141, ao praticar de atos de violência psicológica contra ela, bem como ao realizar ameaças veladas. 
2. Segundo restou apurado, o denunciado possui direito de realizar videochamadas para a filha do casal, de apenas 04 (quatro anos), todos os dias, pelo período de até 10 (dez) minutos, conforme estabelecido em acordo homologado nos autos de n. 8024479-88.2022.8.05.0080, o qual tramitou perante a 1ª Vara de Família de Feira de Santana/BA. 
Contudo, utilizando-se das ligações que até então lhe são de direito, G. constantemente profere ameaças de forma velada à vítima, bem como pratica atos de violência psicológica contra ela. 
Em uma das ligações, o denunciado faz menção a um caso de feminicídio ocorrido no município de Feira de Santana – caso Mackeybe, fls. 19 a 23 do IP –, no mesmo mês e ano, cuja autoria foi atribuída a seu companheiro (vídeo 1 – ID 463438189, 03m19s). Sabendo que a vítima intermediava as ligações, logo, que estava escutando o que falava, afirmou: ‘tu, viu a situação de mackeybe? ... aquele da mulher... soube não?’. 
Além disso, no áudio 2 (ID 463438188), é possível verificar, a partir do minuto 7, que o denunciado afirma que ‘estão botando a câmera por dentro, aí não tô te vendo. Mas vai chegar a hora que a gente vai se ver o tempo todo’. 
De acordo com os relatos da vítima, bem ainda dos áudios anexos, G. alega, falsamente, que, por vezes, as ligações de vídeo estão pausadas, chegando já a dizer para sua filha, ‘pede pra ‘despausar’ essa porcaria de vídeo’ (áudio 02 – ID 463438188, 01m26s). Consta ainda que I. S. M., filha da vítima, chegou a lhe afirmar que o seu genitor disse que L. P. iria morrer, durante uma das ligações. 
Conforme apurado, o denunciado possui porte de arma de fogo, referindo-se ao instrumento como uma parte do seu próprio corpo, sendo que constantemente a utilizava na cintura como objeto de poder e intimidação. 
Além disso, apurou-se que G. agenda visitas presenciais à filha, contudo, injustificadamente, não comparece. Em caderno investigativo, há informações de que, até aquele momento, havia sido verificado que o denunciado teria agendado 24 (vinte e quatro) visitas e comparecido apenas a 05 (cinco) delas. 
Ainda, que o denunciado registra toques de chamada sem concluir a ligação, a fim de simular que efetivou a ligação, porém, sem ser atendido. Foram colacionados aos autos prints, áudios e vídeos que corroboram a prática delituosa. Além disso, também foram anexos relatórios psicológicos e psiquiátricos e relatório confeccionado pela Associação Casa das Mulheres, evidenciando a presença de elementos de materialidade e autoria do delito de violência psicológica, ao demonstrarem que a vítima possui sequelas psicológicas advindas da conduta do denunciado, além de fazer tratamento medicamentoso. 
Interrogado, o denunciado se reservou ao direito de se manter em silêncio. 
3. Diante da existência de justa causa, consistente na presença de elemento de materialidade e autoria, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA oferece denúncia contra G. D. S. M. pelas práticas das infrações penais previstas no art. 24-A da Lei 11.340/2006 e no art. 147-B do Código Penal à luz do art. 7º da Lei 11.340/2006’ (fls. 2-5, e-doc. 27). 
Antes do oferecimento da denúncia, o juízo da Primeira Vara Criminal de Jequié/BA, acolhendo representação do Ministério Público, decretou a prisão preventiva do paciente. Estes os fundamentos da decisão:
‘A prisão preventiva pode ser decretada em qualquer fase do inquérito policial ou processo judicial quando presentes seus requisitos, quais sejam: prova da materialidade do delito e indício suficiente de autoria, bem como comprovada ser a medida necessária à garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos; se o réu tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Código Penal; se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência, bem como quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la. 
Reza o art. 20 da Lei 11.340/06, que: ‘Em qualquer fase do inquérito policial ou da instrução criminal, caberá a prisão preventiva do agressor, decretada pelo juiz, de ofício, a requerimento do Ministério Público ou mediante representação da autoridade policial’ 
Com efeito, analisando os autos verifico estarem presentes os pressupostos para decretação da segregação cautelar, sobretudo pelo fato do requerido, embora regularmente intimado, não ter cumprido determinação judicial. 
Extrai-se dos autos nº 8006845-56.2023.8.05.0141, que em 29/11/2023, foram concedidas medidas protetivas em favor da vítima, consistentes em proibição de aproximação da vítima e de seus familiares, devendo permanecer a uma distância mínima de 500 (quinhentos) metros; proibição de contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação e proibição de frequentar a residência, escola ou local de trabalho da vítima. O requerido foi devidamente intimado da decisão judicial em 30/01/2024. 
Em sede policial, a vítima relatou que:
‘(...) manteve relacionamento com a pessoa de G. M., durante cerca de cinco anos, sendo que dessa união nasceu uma criança que hoje possui três anos de idades, chamada I.; QUE durante esse período o casal residiu junto na cidade de Feira de Santana; QUE G. era REDA do Conjunto Penitenciário de Feira de Santana, trabalhando nas funções características de um agente penitenciário, inclusive chegando a fazer parte do grupo especial daquela unidade, chamado GEOP; QUE G. possui uma arma de fogo, pistola, a qual diz que fazer parte de seu corpo; QUE o relacionamento sempre foi conturbado, permeado de agressões físicas e verbais; QUE sempre sofreu violência psicológica por parte de G., que sempre fez ameaças, inclusive de morte até mesmo utilizando da pistola, para amedrontar a vítima; QUE certa feita, levou a declarante num local ermo, avisou que a mataria naquele momento e efetuou um disparo de arma de fogo, depois oscilava com o próprio humor, pedindo perdão; QUE tais situações eram constantes e a declarante suportou até quando pode; QUE quando estava esgotada mentalmente, conseguiu criar coragem e se separou de G.; QUE esse limite foi alcançado após uma agressão física perante I., além de efetuar (ou simular) um telefonema falando que iria assassinar a vítima e precisava ser cuidadoso para não ser descoberto; QUE como a simples separação não surtiu efeito, a declarante foi obrigada a requerer remoção da cidade em que se encontrava e se mudar para Jequié; QUE já em Jequié, sob a proteção de medidas protetivas de urgência acreditou que a situação estaria resolvida, todavia G. passou a descumprir as medidas impostas; QUE nas próprios telefonemas que fazia para a filha I., o suspeito passou a falar em alto e bom som ameaças veladas contra a declarante, pois que a vítima estaria perto da criança durante as chamadas telefônicas; QUE numa dessas chamadas, falando com uma criança de três anos, o investigado citou uma situação ocorrida em Feira de Santana, em que o guarda municipal matou a ex-companheira e depois cometeu suicídio; QUE a declarante tem esse telefonema gravado e irá anexar ao presente procedimento; QUE G. também marca as visitas à I., mas não comparece, sendo que de vinte e quatro visitas agendadas, só compareceu em cinco; QUE nesses contato telefônicos diários que faz com a filha, sempre acontecem ameaças veladas à declarante; QUE a babá J., a funcionária E. e a manicure L.; QUE a declarante teme por sua vida, pois sabe do que G. é capaz; QUE vem passando por acompanhamento médico, com psiquiatra, e também com psicólogo, tudo por conta dos males que G. vem causando; (...)’. (ID. 461140206 - pp. 9-10).
Observa-se, pela narrativa dos fatos, que as condutas foram praticadas pelo representado durante a vigência das medidas protetivas de urgência concedidas em favor da vítima. 
A forma como aconteceram os fatos, segundo consta dos autos, evidencia, a não mais poder, a gravidade concreta da situação, e a periculosidade do agente. A necessidade de garantia da ordem pública está configurada, e salta aos olhos. É evidente nos autos o risco que o ofensor representa para a vítima, visto que reiteradamente descumpre as medidas protetivas impostas. 
Não se pode olvidar, outrossim, que a Lei nº 11.340/2006, visa exatamente prevenir, com atos concretos, a famigerada violência doméstica. Tanto assim que inseriu no art. 313 do Código de Processo Penal o inciso III, que prevê a possibilidade de decretação da prisão preventiva nas hipóteses de violência doméstica, evidenciando, portanto, o fumus comissi delicti. 
Ressalte-se que a prisão preventiva é imprescindível no caso com o fito de evitar a prática de infrações penais, privilegiando-se a garantia da ordem pública, sendo, ademais, inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão. (...)
Em relação ao periculum libertatis, observo que este requisito resta demonstrado pelo concreto risco de reiteração delitiva. 
Nesse sentido, a jurisprudência: (...)
Com efeito, demonstrada a periculosidade do agente, sua personalidade voltada ao crime, bem como a evidente possibilidade daquele, estando solto, voltar a delinquir, a segregação cautelar, então, é imperiosa para resguardar a ordem pública, a conveniência da instrução criminal, a necessidade de garantir a aplicação da lei, evitar a reiteração delitiva e proteger a incolumidade física da vítima e de seus familiares, já que as medidas protetivas não se mostraram suficientes. 
Diante do aduzido, acolhendo a representação do Ministério Público, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de G. D. S. M., o que faço com supedâneo nos arts. 312 e 313, III do CPP, c/c art. 20 da Lei n. 11.340/2006, com o escopo de acautelar a integridade física e psíquica da vítima, resguardar a ordem pública e garantir a instrução criminal’ (fls. 37-41, e-doc. 22).
14. Na decisão pela qual revogada a liminar antes deferida, durante o plantão judicial, o Desembargador Baltazar Miranda Saraiva, Relator do Habeas Corpus n. 8056014-13.2024.8.05.0000, ressaltou ser o restabelecimento da prisão preventiva do paciente medida urgente e necessária para garantir “a integridade física, psicológica e a própria vida da vítima – alvo de reiteradas ameaças e violências por parte de seu ex-companheiro, ao longo de anos” (fl. 5, e-doc. 11).
Essa decisão foi ratificada pela Segunda Turma Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia. Tem-se no acórdão:
“(...) as peças de informação constantes nos autos indicam que a vítima foi ameaçada de morte pelo Paciente, e isto se deu durante a vigência das medidas protetivas anteriormente deferidas, porquanto a ofendida relatou tal ameaça de morte na data de 10 de abril de 2024, e, na data de 17 de janeiro de 2024, as medidas protetivas haviam sido prorrogadas por mais seis meses. Logo, a decisão monocrática do Juízo plantonista que havia concedido liminarmente a presente ordem se encontrava em flagrante contraditoriedade com a realidade fática e com a documentação constante nesta impetração, por ter afirmado, erroneamente, ‘que não havia medidas protetivas vigentes deferidas em desfavor do paciente, o que leva a entender, sob esta ótica, que passível de suspensão o decreto prisional’ – e, por conseguinte, imprescindível se fez sua revogação, com o imediato reestabelecimento da decisão guerreada pelos seus próprios motivos. Nessa esteira, expediu-se novo mandado de prisão em desfavor do Paciente, na data de 13/09/24, diante do risco existente à vida e à integridade física da ofendida – mandado de prisão que, frise-se, está pendente de cumprimento até então. 
XI – Vale ressaltar que a gravidade concreta do último fato noticiado (‘o suspeito passou a falar em alto e bom som ameaças veladas contra a declarante, pois que a vítima estaria perto da criança de três anos, o investigado citou uma situação ocorrida em Feira de Santana, em que o guarda municipal matou a ex-companheira e depois cometeu suicídio’), somada à reiteração das posturas abusivas e ameaçadoras ao longo de anos, demonstra que, mesmo que não houvesse medida protetiva anteriormente deferida, seria caso de se decretar, diretamente, a prisão preventiva do Acusado, com o fito de afastar o alto risco de reiteração delitiva com resultado morte e assegurar a ordem pública. Conforme bem aclarou a douta Procuradoria de Justiça, em seu lapidar parecer, há ainda outro procedimento em desfavor do Paciente (processo n. 8005656-09.2024.8.05.0141), no qual relataram-se novos descumprimentos das medidas protetivas e outras ameaças em desfavor da ofendida, durante o mês de agosto de 2024 – o que robustece a necessidade de se manter o édito prisional guerreado. 
XII – Imprescindível repisar que as agressões físicas, torturas psicológicas, ameaças de morte e investidas contra a vida alheia, movidas pelo sentimento de quem não aceita o término de uma relação amorosa com sua ex-companheira, evidenciam uma gravidade concreta da conduta imputada, a acarretar a necessidade da prisão preventiva do agressor, como forma de se acautelar a ordem pública e a integridade física e psicológica da vítima, diante do risco efetivo de reiteração delitiva com resultado morte. Condições pessoais favoráveis, neste caso, são irrelevantes, e as medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes. Precedentes. (TJBA, HC 8033540-19.2022.8.05.0000, Primeira Câmara Criminal – 2ª Turma, Relator: Des. BALTAZAR MIRANDA SARAIVA, Julgado em 29/11/2022), 
XIII – No mérito, portanto, diante de todos os motivos expostos nos parágrafos anteriores, é imperiosa a denegação da presente ordem, confirmando a decisão monocrática que revogou a liminar concedida pelo Juízo Plantonista de 2º Grau, e mantendo, por conseguinte, o édito prisional proferido, idoneamente, pela Autoridade Impetrada, contra o Paciente” (fls. 7-8, e-doc. 12).
15. Em 5.12.2025, ao indeferir liminar requerida em novo habeas corpus impetrado em favor do paciente (n. 8075718-75.2025.8.05.0000), o Desembargador Baltazar Miranda Saraiva, do Tribunal de Justiça da Bahia, realçou não se verificar ilegalidade na manutenção da prisão preventiva do paciente. Realçou estarem presentes o risco de reiteração delitiva e a gravidade concreta das condutas a ele imputadas. Assentou que “os argumentos relacionados ao mérito da demanda são inviáveis de serem analisados na via estreita do habeas corpus, que não permite dilação probatória” (fl. 15, e-doc. 20).
16. Pelas circunstâncias do ato praticado e com os fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, conclui-se ausente demonstração de teratologia ou flagrante ilegalidade na espécie. 
Sem ingressar no mérito da causa, mas apenas no exame do caso para verificação de situação capaz de ensejar a superação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal, tem-se que a constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em que o prognóstico de reiteração delitiva e o risco à integridade física da ofendida são motivos idôneos para a decretação da prisão preventiva, sobretudo em crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. Assim, por exemplo:
‘AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA, LESÃO CORPORAL, DESOBEDIÊNCIA E DESACATO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INAPLICABILIDADE. 
1. O art. 313, III, do Código de Processo Penal estabelece que, presentes os requisitos do art. 312 do CPP, será admitida a decretação da prisão preventiva se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência. 
2. No particular, ‘o paciente teria agredido sua ex-companheira com socos e chutes, momento em que teria se dirigido ao veículo para pegar um cabo de aço, afirmando que iria matá-la por enforcamento’. Ou seja, ‘não houve apenas o descumprimento formal das medidas protetivas de urgência, houve também notícia de novos delitos’. 
3. Na linha da jurisprudência desta SUPREMA CORTE, o prognóstico de recidiva criminosa e a necessidade de resguardar a integridade física da vítima justificam a manutenção da prisão preventiva. 
4. Agravo regimental a que se nega provimento’ (HC n. 213.627-AgR/MS, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 28.4.2022). 
‘HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO’ (HC n. 223.637-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 14.3.2023).
‘Penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Violência doméstica. Crime de ameça. Prisão preventiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 
1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade concreta da conduta, a periculosidade do agente, a necessidade de preservar a integridade física da vítima e a fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 
2. Hipótese de paciente preso preventivamente pela suposta prática do crime de ameaça em contexto da violência doméstica e familiar contra a mulher. Conforme como consignado pela autoridade originalmente impetrada, ‘a gravidade concreta da conduta – evidenciada pelo modus operandi do crime, tendo em vista que o paciente ameaçou sua filha em seu local de trabalho, havendo relatos de que ele reiteradamente a perseguia e a agredia fisicamente, bem com a sua ex-companheira –, além de o paciente demonstrar também o risco de reiteração delitiva e o perigo à integridade física e psíquica da vítima, foram considerados pelo Juízo de primeiro grau para a decretação da prisão preventiva e justificam a imposição da medida extrema em detrimento das demais cautelares substitutivas’. 
3. Para dissentir das conclusões adotadas pelas instâncias precedentes, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável em sede de habeas corpus. 
4. O pedido de prisão domiciliar não foi sequer analisado pelas instâncias de origem. Fato que impede o exame da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de dupla supressão de instâncias. 
5. O entendimento desta Corte é no sentido de que se os temas versados na impetração ‘não foram examinados no ato coator não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências’ (HC 212.933-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes). 
6. Agravo regimental a que se nega provimento’ (HC n. 222.170-AgR/RJ, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 28.2.2023).
17. A atipicidade da conduta enquadrada como descumprimento de medida protetiva de urgência, alegada na impetração, não é evidenciada pelos documentos apresentados com a inicial, nem mesmo pelos arquivos de vídeos juntados pelo impetrante nos e-docs. 31 e 32. 
Na situação posta em foco, as instâncias ordinárias, com fundamento em provas e elementos de informação disponíveis no processo, consideraram haver indícios suficientes de que o paciente teria proferido ameaças veladas e praticado violência psicológica contra a ofendida durante a vigência de medidas protetivas de urgência.
A pretendida revisão dessa conclusão exigiria reexame do acervo probatório, procedimento incabível de ser adotado em habeas corpus, pela jurisprudência firmada por este Supremo Tribunal no sentido de que “o processo de ‘habeas corpus’, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (RHC n. 138.119-AgR, Relator o Ministro Ce